Tribunal: TJSP
Processo: 2152721-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
r – Recurso provido neste ponto – Agravante que é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, e reclama de descumprimento do disposto no artigo 2.o, § 3.o, do Decreto-Lei n.o 3.365/1941 e nos artigos 1.o e 2.o Decreto-Lei n.o 7.062/1944, que condiciona a desapropriação pretendida a autorização do Poder Concedente – Área ocupada por subestação de energia elétrica – Legislação de regência estabelece clara limitação ao poder expropriatório da entidade política menor ou local frente à entidade política maior ou central, dada a presumida preponderância do interesse da segunda – Na espécie, a área pretendida pelo DER constitui bem reversível que, apesar de explorado pela concessionária, integra o patrimônio imobiliário da União, conforme disposto no artigo 35, § 1.o, da Lei n.o 8.987/1995 – Simples destinação do bem à execução de serviço público concedido pela União que acarreta sua incorporação ao domínio público, sendo irrelevante na espécie a ausência de registro imobiliário da área – Precedentes – Imissão na posse obstada até a obtenção da necessária autorização – Aparente possibilidade de composição amigável, desde que comprovadas a viabilidade técnica e a anuência do Poder Concedente, em conformidade com a resolução normativa n.o 691/2015, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que disciplina a desvinculação, por iniciativa de agente setorial, de bens vinculados aos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia – Autora que sabia da destinação da área ocupada pela agravante, omitindo deliberadamente essa circunstância na inicial para obter a imissão sem necessidade de observância das restrições legais incidentes – Litigância de má-fé caracterizada, com imposição de multa no valor correspondente a um por cento do valor atribuído à causa, de ofício, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil – Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2152721-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Angatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Angatuba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação – Imissão provisória na posse – Departamento de Estradas de Rodagem que ajuizou a ação indicando como réu "proprietário não identificado", sob o fundamento de que não localizou o registro imobiliário do bem – Decisão agravada que deferiu a imissão provisória mediante o depósito da oferta – Empresa agravante que questiona ausência de avaliação prévia

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação – Imissão provisória na posse – Departamento de Estradas de Rodagem que ajuizou a ação indicando como réu "proprietário não identificado", sob o fundamento de que não localizou o registro imobiliário do bem – Decisão agravada que deferiu a imissão provisória mediante o depósito da oferta – Empresa agravante que questiona ausência de avaliação prévia para a imissão, em conformidade com o entendimento jurisprudencial sumulado deste Tribunal – Necessidade de preservação simultânea do princípio da justa e prévia indenização com o interesse patrimonial da Administração – Imissão provisória suspensa, até a produção do laudo de avaliação prévia e realização do depósito complementar – Recurso provido neste ponto – Agravante que é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, e reclama de descumprimento do disposto no artigo 2.o, § 3.o, do Decreto-Lei n.o 3.365/1941 e nos artigos 1.o e 2.o Decreto-Lei n.o 7.062/1944, que condiciona a desapropriação pretendida a autorização do Poder Concedente – Área ocupada por subestação de energia elétrica – Legislação de regência estabelece clara limitação ao poder expropriatório da entidade política menor ou local frente à entidade política maior ou central, dada a presumida preponderância do interesse da segunda – Na espécie, a área pretendida pelo DER constitui bem reversível que, apesar de explorado pela concessionária, integra o patrimônio imobiliário da União, conforme disposto no artigo 35, § 1.o, da Lei n.o 8.987/1995 – Simples destinação do bem à execução de serviço público concedido pela União que acarreta sua incorporação ao domínio público, sendo irrelevante na espécie a ausência de registro imobiliário da área – Precedentes – Imissão na posse obstada até a obtenção da necessária autorização – Aparente possibilidade de composição amigável, desde que comprovadas a viabilidade técnica e a anuência do Poder Concedente, em conformidade com a resolução normativa n.o 691/2015, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que disciplina a desvinculação, por iniciativa de agente setorial, de bens vinculados aos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia – Autora que sabia da destinação da área ocupada pela agravante, omitindo deliberadamente essa circunstância na inicial para obter a imissão sem necessidade de observância das restrições legais incidentes – Litigância de má-fé caracterizada, com imposição de multa no valor correspondente a um por cento do valor atribuído à causa, de ofício, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil – Recurso provido, com determinação.